Tribunal: STF
Processo: AI 117549
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE ADOTOU DECISÃO COM BASE NA
DISCUSSÃO EM TORNO DA PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE NOVA
APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVAS, NA INSTÂNCIA RARA. SÚMULA 279.
RECURSO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.